Tribunal: TJMT
Processo: 1024589-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024589-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA MEGALE BARRIOS BENTHER NARCISO - CPF: 022.637.571-47 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), ANTONIO MATTOS FORTUNATO DUARTE - CPF: 002.147.101-06 (AGRAVADO), DALVA LUCIA SILVA DUARTE - CPF: 081.047.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), DALVA LUCIA SILVA DUARTE - CPF: 081.047.781-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA – ENETENDIMENTO DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO.

“Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.748.751/SP, DJe de 30-6-2021).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria e declarou líquida a condenação em R$14.307,16.

A agravante alega que a metodologia de cálculo e a interpretação da lide foram alteradas, o que majorou indevidamente os valores devidos e gerou excesso de execução de R$9.382,05.

Indica a forma como deveria ser corrigido o débito para não causar o enriquecimento ilícito dos agravados.

Pugna pela suspensão do
decisum
recorrido e, no mérito, pela sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 188334152).

Contraminuta intempestiva no ID. 193019173.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento em Cumprimento de Sentença em fase de liquidação para determinar o valor devido pela agravante a título de restituição de indébito relacionado à extinção contratual de 22-9-2014.

A agravante insiste na alegação de que “
o saldo devedor quitado de R$ 5.683,86, deve ser comparado com o valor atualizado das prestações devidas nos meses em que ocorreram a suspensão de pagamento
” (
sic
. ID 107568356 do processo n. 0059816-16.2014.8.11.0041).

Todavia, a Contadoria Judicial foi enfática ao esclarecer que nas condições pleiteadas pela devedora haverá indevida duplicidade de pagamento.

Isso porque cada parcela deve sofrer correção monetária pelo INPC desde o período em que era devido o desconto até a data do respectivo pagamento,
afastando-se qualquer encargo moratório
.

Nesse ponto, a Contadoria informou que “
foram descontadas as 12 parcelas da folha de pagamento do Exequente (...), logo, não seria correto atualizar o valor
integral
das parcelas até setembro/2014, e depois deduzir o valor descontado de R$ 5.683,86
(...)”

(
sic
. ID 102641213 dos autos de origem).

Esse trecho acima transcrito demonstra por si só a incompatibilidade do pedido com os limites da coisa julgada.

A agravante se restringe a repetir os argumentos apresentados anteriormente e que não demonstram nenhum equívoco.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (...). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
(...). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial
”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.748.751/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24-5-2021, DJe de 30-6-2021, sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO
. (...). 1.
Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 2.
A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo
dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ) (...). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial
”.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.724.132/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 19-4-2021, DJe de 24-5-2021, destaques não originais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024